Tribunal: TJDFT
Processo: 0728451-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728451-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR URBANISMO S/A AGRAVADO: MARCIA ANDRADE REIS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FGR – Urbanismo S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Marcia Andrade Reis de Oliveira, assim vazada: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por MARCIA ANDRADE REIS DE OLIVEIRA contra FGR URBANISMO S/A, partes qualificadas nos autos. No curso da execução, houve o bloqueio integral da quantia executada (ID 101070991), apresentando a executada impugnação, sob o argumento de que interpôs agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como agravo interno contra a decisão do relator que indeferiu a concessão de efeito suspensivo. Assevera, ademais, que ofereceu bens à penhora e fiança bancária com a finalidade de evitar penhora em suas contas bancárias. Pede a juntada de provas alegadamente novas que, segundo ela foram submetidas ao e. TJDFT. Pronuncia-se a exequente, insurgindo-se contra a pretensão da executada (ID 101896439), aduzindo não incidir nenhuma das causas que autorizam a substituição da penhora e a ocorrência de preclusão consumativa em relação às alegadas provas novas. Na petição de ID 101980871, a executada reitera as alegações da impugnação. É a síntese. Decido. Da substituição da penhora O art. 835, I a XIII, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem preferência de realização de penhora, figurando no topo da lista de preferência o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Além disso, as hipóteses de modificação da penhora são regulamentadas pelo art. 848, I a VII, do CPC, não sendo apontada nenhuma das hipóteses legalmente previstas para justificar o pedido de pedido de modificação formulado pela executada. Demais disso, não acostou aos autos a executada nenhum comprovante de contratação de fiança bancária ou seguro garantia judicial em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento da referida quantia (art. 848, parágrafo único, do CPC). Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de substituição da penhora. Da interposição de recursos A interposição de agravo de instrumento e de agravo regimental não é suficiente para autorizar a desconstituição da penhora lançada sobre quantias pertencentes à executada, mormente considerando que tais recursos não são dotados de efeito suspensivo e que não houve o deferimento de tal efeito pelo relator do agravo de instrumento e tampouco retratação com a interposição de agravo interno (ID 101364558 e 101980873), devendo, assim, ter normal seguimento o curso do processo. Das provas novas Os documentos acostados aos autos pela executada não se enquadram no conceito jurídico de prova nova, pois retratam fatos do conhecimento da executada no momento da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Na verdade, pretende a executada trazer aos autos questões não alegadas no momento oportuno (impugnação ao cumprimento de sentença), desconsiderando a incidência da preclusão temporal (decurso do prazo para impugnação) e consumativa (limitação da alegação de nulidade de citação na impugnação ao cumprimento de sentença). Não bastasse isso, verifica-se, também, a pretensão da executada de rediscutir os parâmetros definidos no título executivo judicial (sentença), que condenou-a ao pagamento de quantia certa de parcelas vencidas e vincendas, com a acréscimo de juros, correção monetária e multa moratória (ID 79435665 e 82844586), em afronta à coisa julgada. Conclusão Diante do exposto, REJEITO a impugnação da devedora. Promovi a transferência do valor para conta judicial, conforme detalhamento anexo. Expeça-se alvará / ofício de levantamento em favor da exequente. Esclareça a exequente se houve integral satisfação do débito. Após, anote-se conclusão para sentença de extinção pelo pagamento. Int. (ID 102013613) Em suas razões recursais, aduz a agravante, em síntese, ter oferecido, anteriormente, impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que arguiu a nulidade da citação, cujo AR foi entregue em outubro de 2020, juntando aos autos, para comprovar a mudança de endereço, o Termo de Distrato do contrato de locação da sala comercial onde estava estabelecida, firmado em 13/05/2020. Rejeitada a impugnação, narra que interpôs agravo de instrumento, oportunidade em que esta Relatoria, ao indeferir o efeito suspensivo vindicado, fundamentou a insuficiência do mencionado documento. Afirma que, a partir de então, teve a possibilidade de produzir as provas para demonstrar a mudança de endereço anteriormente à citação, juntando aos autos, novamente, o Termo de Distrato de Locação, bem como declarações firmadas pela imobiliária responsável por administrar a locação e pela administração do condomínio comercial, ambas atestando a entrega do imóvel na data de 26/05/2020; comprovantes de pagamento dos valores ajustados no Termo de Distrato de Locação, realizados em 20 de maio e em 15 de junho de 2020; nota fiscal do serviço de retirada da fachada e logomarca da empresa, datada de 21/05/2020; comprovante de rescisão do contrato de trabalho de sua atendente, referente a maio de 2019; e fotografias do imóvel demonstrando que as salas onde a empresa se estabelecia estão desocupadas. Assevera que, diante da insuficiência da apresentação do Termo de Distrato, o magistrado a quo deveria ter oportunizado à agravante fazer prova complementar de suas alegações, ou, ainda, determinar a produção de prova judicial a respeito. Salienta ter pleiteado a realização de prova, como inspeção judicial, oitiva de testemunhas, perícia ou o que mais se entender necessário para demonstrar a mudança de endereço no mês de maio de 2020, tendo o magistrado, mesmo diante de declarações atuais (emitidas em agosto de 2021), entendido que as provas não eram novas e que estaria preclusa a oportunidade de produzi-las, incorrendo, portanto, em cerceamento de defesa. Defende que, diante da busca da verdade no processo judicial, a preclusão deve ser afastada. Relata que a agravada sempre teve ciência do seu endereço correto. Acrescenta que, para que seja deferido o levantamento pleiteado pela agravada, deve ser exigida caução suficiente e idônea, já que pendente o julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em conformidade com o disposto no §10 do artigo 525 do Código de Processo Civil, de forma a assegurar o retorno das partes ao status quo ante, caso seja provido o recurso. Além da probabilidade do direito, ressalta a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação pois, autorizado o levantamento do numerário bloqueado sem a prestação de caução, o presente recurso perderá o seu objeto, tornando impossível a restituição à agravante e perecendo definitivamente o seu direito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de forma a evitar o levantamento de numerário depositado em conta judicial ou, caso já efetuado, que seja determinado à agravada a imediata restituição. No mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, nos termos da fundamentação acima. Preparo regular (ID 28748904). É o relatório. Decido. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente recurso. Como relatado, defende a agravante a necessidade de prestação de caução para que seja efetuado o levantamento da quantia bloqueada pela parte credora, uma vez que pende de julgamento agravo de instrumento anteriormente interposto. No entanto, é cediço ser descabida a análise, em sede recursal, das matérias, inclusive as de ordem pública, não apreciadas em primeiro grau, pois acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Veja-se que a agravante deixa de abordar a matéria na petição que ensejou a decisão agravada (ID 101409879), trazendo-a apenas na petição sob o ID 101980871, protocolada após manifestação da parte credora, contida no ID 101896439. Note-se, outrossim, que a própria agravante reconheceu haver omissão, na decisão recorrida, “em relação à necessidade de prestação de caução para o levantamento do depósito”, tendo, por tal razão, oposto embargos de declaração para que houvesse pronunciamento judicial expresso sobre a matéria (ID 102038680). Formulou, contudo, pleito de desistência recursal, conforme petição sob o ID 102098051, o qual ainda não foi analisado. Sobre o assunto, colacionam-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva aventada em contrarrazões, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, em razão de ter sido apresentada e ainda não analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT, Acórdão 1240210, 07232802620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. Em sede de agravo de instrumento, não é processualmente admissível o exame de questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. (...) VI. Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJDFT. Acórdão n.1029801, 07021975620168070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 10/08/2017, grifo nosso). Nesse panorama, como a cognição recursal limita-se apenas ao exame da matéria enfrentada pelo primeiro grau, evidencia-se, em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau, a existência de óbice ao conhecimento integral do presente agravo de instrumento. Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 525, § 1o, inciso I, do CPC, a impugnação poderá versar sobre “falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. Com efeito, à luz do disposto no art. 507 do CPC, a matéria examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Sobre a apresentação extemporânea de documentos, o artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC, assim prevê: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o . Na hipótese, embora a agravante tenha arguido a nulidade da citação em sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID 96035539), deixou de juntar, naquela oportunidade, os documentos mencionados nos itens “b” a “g” da petição sob o ID 101409879, em que reitera o acolhimento da referida tese, a qual foi rejeitada pela decisão proferida ao ID 99162402, ratificada ao ID 100415671. Vale destacar que referida decisão é objeto do agravo de instrumento n. 0726752-64.2021.8.07.0000, de Relatoria desta magistrada. Oportuno realçar que os documentos obtidos, mesmo que alguns deles contenham data recente, por já serem passíveis de serem produzidos por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, não se qualificam como prova nova, apta a fundamentar a tese de nulidade da citação. A situação não se amolda, pois, às exceções contidas no artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC, supratranscrito. Em verdade, busca a parte executada, a pretexto de obtenção de prova nova, rediscutir matéria passível de conhecimento no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, o que não se mostra cabível, em vista da incidência da preclusão. O entendimento não destoa da jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 435 CPC. DOCUMENTOS JUNTADOS A DESTEMPO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Caso concreto em que após o deferimento da penhora, o Agravante, ao impugnar a constrição, sob a alegação que se cuidaria de bem de família, não juntou qualquer documento, apenas afirmando que se tratava de único imóvel da família, remetendo a comprovação à declaração de Imposto de Renda constante dos autos, documento este que não tem o condão de comprovar a alegada condição de bem de família do imóvel penhorado, mormente quando a referida declaração de imposto de renda aponta a existência de outro imóvel que, a despeito de ser irregular, possui valor declarado superior ao imóvel penhorado. 2 - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes." (AgInt no AREsp 1687899/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) 3 - Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Não configurada qualquer das hipóteses do dispositivo em questão, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo. 4 - Impõe-se a mantença da constrição judicial quando o Executado não se desincumbe, a tempo e modo, de demonstrar suas alegações, deixando de trazer aos autos elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade do bem imóvel. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1357241, 07111798320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INADEQUAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC. 2. A juntada extemporânea de documento, em regra, só é admita nas circunstâncias específicas do parágrafo único do art. 435 do CPC, ou seja, quando o referido documento só se tornou conhecido, acessível ou disponível após a manifestação, cabendo à parte justificar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. 3. No caso vertente, após rejeitada a impugnação, o executado juntou aos autos extrato bancário com vistas a rediscutir a impenhorabilidade suscitada em sua impugnação, alegando que não juntou o documento anteriormente por equívoco. Todavia, a justificativa apresentada não se adequa às hipóteses discriminadas no art. 435, parágrafo único, do CPC, que autorizam a juntada posterior de documento. 4. Embora a impenhorabilidade de verba depositada em caderneta de poupança se trate de matéria de ordem pública, isso significa que a parte pode suscitá-la a qualquer momento no processo, mas, uma vez decidida a questão, opera-se preclusão consumativa a vedar o seu reexame. Precedentes do STJ e desta e. Corte. 5. Como o impugnante não comprovou suas alegações em momento oportuno, teve, com isso, preclusa a oportunidade de discutir a matéria aviada em impugnação, a teor do estatuído no art. 507 do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por todo o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Em observância ao princípio do contraditório, intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora